Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por por GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO e outros. Tendo em vista a possibilidade de conferir efeitos infringentes ao recurso, intime-se o embargado para se manifestar a respeito (CPC, art. 1.023, §2o). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator